Tribunal: TJES
Processo: 5002337-93.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002337-93.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIELLE MOTTA GONCALVES
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. ART. 18 CDC. SENTENÇA DE TOTAL IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do consumidor que busca a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de dano extrapatrimonial pela negativa de substituição ou conserto do televisor adquirido pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Negativa indevida de troca ou conserto do televisor do consumidor. Ausência de demonstração pelas empresas de culpa exclusiva do consumidor pelo defeito do produto. Ônus probatório não cumprido.

4. O mero descumprimento contratual não enseja violação a direitos da personalidade, exceto quando verificada situação peculiar.

5. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento.

6. Devida a improcedência do pedido de indenização por danos morais pela negativa de troca ou conserto do produto.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Ônus processual das empresas fornecedoras. Ausência de demonstração de uso inadequado do produto pelo consumidor e de culpa exclusiva do consumidor pelo defeito do produto, fazendo jus ao conserto do aparelho adquirido. Direito ao reembolso do valor adimplido pela mercadoria. Contudo, o mero descumprimento contratual não enseja violação aos direitos da personalidade do consumidor. Inexistência de configuração de situação peculiar no caso em tela, sendo devida a improcedência da compensação moral.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5002337-93.2024.8.08.0014

RECORRENTE: KATIELLE MOTTA GONCALVES

RECORRIDAS: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, ASSURANT

SEGURADORA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. ART. 18 CDC. SENTENÇA DE TOTAL IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do consumidor que busca a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de dano extrapatrimonial pela negativa de substituição ou conserto do televisor adquirido pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Negativa indevida de troca ou conserto do televisor do consumidor. Ausência de demonstração pelas empresas de culpa exclusiva do consumidor pelo defeito do produto. Ônus probatório não cumprido.

4. O mero descumprimento contratual não enseja violação a direitos da personalidade, exceto quando verificada situação peculiar.

5. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento.

6. Devida a improcedência do pedido de indenização por danos morais pela negativa de troca ou conserto do produto.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Ônus processual das empresas fornecedoras. Ausência de demonstração de uso inadequado do produto pelo consumidor e de culpa exclusiva do consumidor pelo defeito do produto, fazendo jus ao conserto do aparelho adquirido. Direito ao reembolso do valor adimplido pela mercadoria. Contudo, o mero descumprimento contratual não enseja violação aos direitos da personalidade do consumidor. Inexistência de configuração de situação peculiar no caso em tela, sendo devida a improcedência da compensação moral.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu televisor junto a requerida em 21/11/2022, tendo contratado garantia estendida. Após o produto apresentar defeito, acionou a garantia, mas o equipamento retornou da assistência técnica sem reparo, sob a justificativa de que o defeito não era coberto pela garantia, sendo atribuído a mau uso. A reclamante nega o uso inadequado e argumenta pela existência de cobertura da garantia do produto. Assim sendo, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que o vício decorreu de infestação de baratas no interior do televisor, o que configura culpa exclusiva do consumidor e afasta a responsabilidade dos fornecedores.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais pelos transtornos ensejados pela postura da empresa fornecedora, que não respeitou o direito do consumidor a substituição de produto defeituoso.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à parte recorrida, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

Analisando os autos processuais, restou evidenciada a falha na prestação de serviço das recorridas, que não realizaram o reparo do computador adquirido pela consumidora, argumentando que o defeito não estava abarcado na garantia do produto, uma vez que decorreu de infestação de baratas no interior do televisor, o que configura uso inadequado da mercadoria.

Nesse sentido, as empresas não provaram que o defeito no produto decorreu de mau uso da recorrente, mormente considerando que a única prova juntada pelas recorridas foi o laudo de análise técnica de Id. n° 593206, produzido unilateralmente, que não possui força probatória.

Por conseguinte, devida a restituição da quantia inadimplida pela consumidora pelo produto defeituoso, no patamar de R$ 2.038,90 (dois mil e trinta e oito reais e noventa centavos).

Contudo, a falha na prestação de serviços, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, a recorrente não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a condenar à recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória.

Assim sendo, a recorrente não demonstrou que a postura da recorrida tenha atingido sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos
;
não estando presentes, pela prova dos autos, desrespeito moral, dor, aflição espiritual, angústia, desgosto ou mágoa, capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Portanto, considerando que a recorrente não comprovou que a postura da recorrida tenha ultrapassado a seara do mero aborrecimento cotidiano, mantenho a improcedência da compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da recorrente, na monta de R$ 2.038,90 (dois mil e trinta e oito reais e noventa centavos), devidamente corrigida pela taxa SELIC a partir da data do desembolso.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator, ouso em divergir do voto proferido, quanto ao pedido de indenização por danos morais. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo autor, quando se viu impedido de utilizar do produto defeituoso, sobretudo em se tratando de um bem durável. Assim, entendo que merece acolhimento a pretensão autoral, motivo pelo qual condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.